Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-75.2021.8.11.0033
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001241-75.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOCIANE SILVA SANTOS BISPO - CPF: 022.727.061-42 (RECORRIDO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (RECORRENTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR/FABRICANTE – SENTENÇA EXTINTIVA POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA - - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

2.

Sentença reformada.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
, em face de sentença pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e material no valor de R$ 737,64 (setecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

A recorrente visa a reforma da sentença para que seja reconhecida a incompetência do juizado, por necessidade de perícia, e no mérito que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A discussão judicial envolve a controvérsia em torno do vício apresentado no veículo, que começou a apresentar falhas.

Nos documentos juntados pela autora ao ID 134087191, constata que é necessária a troca do bico injetor, não constando qual o motivo da falha, não podendo nesse caso ser presumida como falha na fabricação, sendo necessária a perícia, para identificar a causa, para então atribuir a responsabilidade.

Portanto verifico que a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial exige realização de prova técnica pericial, enquadrando-se, assim, na vedação contida no do art. 51, II o da Lei 9.099/95.

Nesse sentido é seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO PRODUTO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - TV QUE APRESENTOU DEFEITO - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não sendo possível averiguar o real defeito do produto discutido em juízo, é o caso de se proceder à perícia técnica, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme rito estabelecido na Lei no 9.099/95.
2. Os elementos de prova acostados não permitem definição segura se o vício do produto decorre ou não do uso inadequado do produto, sendo, portanto, imprescindível a realização de perícia técnica no aparelho a fim de constatar se o vício é decorrente de mau uso ou de fábrica. 3. A complexidade da causa afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o c/c 51, II, da Lei no 9.099/95. 4. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1058124-07.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida a incompetência do juizado especial, extinguido o feito sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024